Tribunal: TJSP
Processo: 1019092-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – Extravasamento de soro em acesso em forma antecubital esquerda evoluindo para úlcera crônica - Erro no procedimento - Demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e os danos suportados.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS.